Tribunal: TJES
Processo: 5002415-30.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002415-30.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANISLENA VERONICA NUNES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por consumidora, na qual se reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, ante a ausência de comprovação da regular contratação, e se determinou a cessação dos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato de empréstimo firmado entre o banco apelante e a autora/apelada, pessoa idosa e analfabeta, diante da ausência de comprovação da regular contratação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira é aplicável nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

4.
Cabe ao banco, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), comprovar a regularidade e autenticidade da contratação, especialmente quando impugnada pelo consumidor.

5
.
A autora é pessoa idosa e analfabeta, com anotação expressa de "NÃO ASSINA" em seu documento de identidade, circunstância que impõe cuidados específicos à instituição financeira no momento da contratação, nos termos do art. 595 do Código Civil, o que não foi observado.

6
.
O banco apelante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo, tampouco comprovou a higidez da relação jurídica, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

7
.
A ausência de demonstração da regularidade da contratação e o vício de consentimento decorrente da falta de informação clara à consumidora hipervulnerável evidenciam ato ilícito e autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

8
.
A conduta do banco ultrapassou o mero dissabor cotidiano e atingiu direitos da personalidade da autora, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado ao caso, considerando o porte econômico do réu, a reprovabilidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO
BRADESCO
S.A.
,

contra a r. sentença do evento 16101960, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação d
e

restituição de valores c/c indenização por dano moral
” ajuizada por
ANISLENA VERÔNICA NUNES

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 16101965, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença contrariou os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação dos negócios jurídicos, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil;
(II)
não houve qualquer ato ilícito por parte do banco, inexistindo, portanto, pressupostos para a responsabilização objetiva;
(III)
não restou demonstrado defeito na prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade civil nos termos do Código de Defesa do Consumidor;
(IV)
o dano moral não restou comprovado nos autos, sendo a condenação desproporcional, capaz de incentivar a chamada “indústria do dano moral”, e violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em breve escorço fático, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem narrando que é pessoa idosa e analfabeta, e que teria sido induzida a erro pelo banco réu/apelante ao contratar empréstimo supostamente “sem juros”.

Alega a autora, na inicial, que não recebeu informações claras e adequadas acerca da operação financeira, apontando a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de nulidade do negócio jurídico firmado, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude do contrato firmado com a apelada, não tendo este colacionado aos autos qualquer prova que indique a regularidade da contratação do empréstimo discutido, em especial a cópia do contrato celebrado entre as partes.

Cumpre ressaltar que a autora é pessoa analfabeta, constando expressamente no documento oficial de identidade a anotação “NÃO ASSINA” (evento 16101271), sendo que o banco recorrente não comprovou que cumpriu com o disposto no artigo 595 do Código Civil, que regula a subscrição do instrumento contratual por analfabetos, nos seguintes termos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Desse modo, diante da ausência do contrato nos autos — documento essencial à constituição da relação jurídica, por representar a prova inequívoca da manifestação de vontade das partes —, mostra-se irretocável a sentença que reconheceu não ter a instituição financeira logrado êxito em demonstrar a inexistência de vício de consentimento por parte da apelada, bem como a ausência de práticas abusivas na contratação do empréstimo. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. Diante da ausência de contrato devidamente assinado nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.
3. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 5006663-82.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 07/10/2024)

Portanto, deve a instituição financeira apelante restituir a consumidora no valor descontado indevidamente, derivado do contrato em discussão, tal qual determinado pela r. sentença.

Quanto ao dano moral, considero que a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que se submeteu ao temor de ver comprometidos seus proventos, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pela r. sentença, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ) 5 .
O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08.0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/02/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A
violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.